Tribunal: TJDFT
Processo: 0750227-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0750227-10.2025.8.07.0000 Agravante : MEHTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA Agravado : LOCA CONSTRUÇÕES LTDA Processo de Origem : 0735584-49.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MEHTA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, em face da decisão de ID 253942773, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0726388-84.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de LOCA CONSTRUÇÕES LTDA, ora agravada. Em sua petição inicial, a agravante informou que recolhera as custas processuais. Entretanto, ao analisar os autos não se verificou a juntada da guia de custas nem do comprovante de pagamento pelo Pagcustas, conforme procedimento determinado por este Tribunal.[1] Assim, nos termos do artigo 1007, § 4o do Código de Processo Civil – CPC, foi determinada a intimação da agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Em petição colacionada no ID 78874070, a agravante comprovou que o pagamento só ocorreu no dia seguinte a proposição do recurso por problemas técnicos do PJE. Além do mais, efetuou o recolhimento do preparo, cujo comprovante de pagamento se encontra acostado no ID 78477548. Portanto, tenho como regular o preparo do recurso realizado pela parte. Assim, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais